Tribunal: TJES
Processo: 5001071-49.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001071-49.2022.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: MARCELO FREDERICO GUETLER

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ). AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(1)
. A parte autora, Marcelo Frederico Guetler, ingressou com ação em face de MercadoPago.com Representações Ltda., alegando ter sido surpreendida com uma cobrança indevida em sua fatura de cartão de crédito no valor de
R$ 2.340,00
, datada de 12/07/2022, referente à transação "MP*FELICIO". Sustenta que jamais realizou referida compra e que, apesar de tentar resolver o impasse administrativamente, não obteve êxito, sendo submetido a cobranças indevidas e ao receio de negativação. Requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, condenando o réu a declarar inexistente todo e qualquer débito referente a compra MP*FELICIO (12/07/2022) – R$ 2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais) e ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para o requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

(3).
Inconformada, a recorrente (Mercado Pago) interpôs Recurso Inominado alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que: A compra foi realizada mediante o uso de chip e senha pessoal, o que afastaria a hipótese de fraude externa e configuraria responsabilidade exclusiva do titular pela guarda dos dados. Inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que o sistema operou conforme o esperado para transações presenciais. Ausência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(5).
Rejeito a preliminar. A recorrente é a instituição responsável pela emissão e gerenciamento do cartão de crédito, integrando a cadeia de consumo e respondendo solidariamente por falhas na segurança das transações.

(6).
No mérito, a controvérsia reside na legitimidade de compra realizada em cartão de crédito que o consumidor afirma não ter efetuado. Aplica-se ao caso, a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(7).
A recorrente limita-se a afirmar que a compra foi feita com chip e senha. Contudo, não trouxe aos autos provas robustas (como imagens de câmeras de segurança do estabelecimento ou logs detalhados de geolocalização) que pudessem refutar a alegação do autor de que não estava no local da transação. A falha de segurança no sistema de cartões que permite clonagem ou uso indevido, constitui fortuito interno, risco inerente à atividade econômica da ré.

(8).
No tocante aos danos morais, a cobrança indevida de valor expressivo (R$ 2.340,00), aliada à frustração da legítima expectativa de segurança e ao descaso no atendimento administrativo, extrapola o mero dissabor. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto ao caráter punitivo-pedagógico quanto à compensação da vítima, sem gerar enriquecimento ilícito

(9).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)